Tribunal: TJSP
Processo: 2030899-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Acolhido para inclusão do Agravante no polo passivo da demanda. Objeto recebimento de valor referente à condenação em Danos Morais apurados.
- Sentença de extinção do Cumprimento de Sentença. Prejudicado o recurso pela sentença proferida na demanda principal – Aplicado o disposto no art. 924, inciso II, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Acolhido para inclusão do Agravante no polo passivo da demanda. Objeto recebimento de valor referente à condenação em Danos Morais apurados.
- Sentença de extinção do Cumprimento de Sentença. Prejudicado o recurso pela sentença proferida na demanda principal – Aplicado o disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
RECURSO PREJUDICADO